Tribunal: TJDFT
Processo: 0714913-11.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS PRODUZIDAS. GUARDA UNILATERAL PATERNA. ANIMOSIDADE FAMILIAR. INSTABILIDADE EMOCIONAL DA MÃE. MELHOR INTERESSE E PROTEÇÃO INTEGRAL DA MENOR. REGIME DE CONVIVÊNCIA MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC que: “o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas (...)”.
2. Conforme dispõem os arts. 369 e 370 do CPC, é direito das partes requererem a especificação das provas por todos os meios legais e legítimos, quando forem essenciais não só para provar a verdade dos fatos alegados por um e outro como também para influir, de modo eficaz, na convicção do juiz. Trata-se de decorrência dos princípios do devido processo legal e do contraditório.
3. O juiz, por sua vez, é o destinatário principal da prova. Por isso, o diploma processual lhe confere o dever-poder de determinar quais as provas são necessárias ao julgamento do mérito. Para tanto, pode indeferir, fundamentadamente, as diligências consideradas inúteis ou meramente protelatórias, pois o direito à prova não é absoluto.
4. No caso, foi produzida prova técnica – estudo psicossocial – de modo imparcial e aprofundado, mediante a oitiva dos pais e entrevista com a prole. Referido estudo trouxe elementos satisfatórios para a resolução do litígio, sob a perspectiva do melhor interesse da criança.
5. Em processos de guarda, os interesses dos menores devem se sobrepor ao desejo dos pais ou guardiões. Como estabelecido na Constituição Federal (CF), há que se respeitar a prevalência do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente: “Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.”
6. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) prevê, em seu art. 3o, que “a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral, assegurando-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade”.
7. A guarda das crianças e o regime de convivência devem ser definidos de acordo com a dinâmica familiar que mais atenda aos interesses dos filhos, em respeito ao princípio da proteção integral nas relações das crianças e adolescentes com sua família, com a sociedade e com o Estado.
8. O Código Civil (CC) estabelece no art. 1.566 que a guarda é dever de ambos os genitores. Se compartilhada, há responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe concernentes ao poder familiar dos filhos comuns, conforme dispõe o art. 1.583 do CC. O § 2o prevê que o tempo de convívio com os filhos deve ser dividido de forma equilibrada com a mãe e com o pai, sempre tendo em vista as condições fáticas e os interesses dos filhos.
9. Na ausência de consenso entre os genitores, dispõe o art. 1.584, inciso II e § 2o, do CC que a guarda será decretada pelo juiz, em atenção a necessidades específicas do filho, ou em razão da distribuição de tempo necessário ao convívio deste com o pai e com a mãe. Se ambos os genitores estiverem aptos a exercer o poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada. Esse deve ser o ideal buscado pelos pais, para fornecer ambiente salutar e favorável à formação dos filhos.
10. Se o juiz verificar que o filho não deve permanecer sob a guarda do pai ou da mãe, deferirá a guarda a pessoa que revele compatibilidade com a natureza da medida, considerados, de preferência, o grau de parentesco e as relações de afinidade e afetividade (art. 1.584, § 5o, do CC). Se fixada a guarda unilateral, o pai ou a mãe, em cuja guarda não estejam os filhos, poderá visitá-los e tê-los em sua companhia, segundo o que acordar com o outro cônjuge, ou for fixado pelo juiz, bem como fiscalizar sua manutenção e educação (art. 1.589).
11. O direito de visitação do pai ou mãe que não detém a guarda deve ser estabelecido de modo a atender os interesses do menor. Deve-se atentar as peculiaridades de cada caso e as condições pessoais do infante, a fim de que se preserve sempre a integridade física, psíquica e emocional da criança, após orientação técnico-profissional ou de equipe interdisciplinar.
12. Há elevado nível de litigiosidade entre os pais. Os atritos parentais afetam o bem-estar emocional e o desenvolvimento dos vínculos afetivos da filha. O acervo probatório indica que, atualmente, o núcleo familiar paterno possui melhores condições de atender as necessidades básicas da menor e proporciona ambiente estável e seguro para o seu desenvolvimento. Em paralelo, chama atenção para instabilidade emocional da apelante. Dos documentos juntados, é possível verificar situações graves de automutilação, que colocam em risco a menor.
13. A modificação do modelo de guarda é medida extrema e não revela viável no momento. A guarda unilateral paterna atende ao melhor interesse da criança.
14. Quanto ao regime de convivência com a mãe, as visitas, neste momento, devem ocorrer, nos termos determinados na sentença, de forma supervisionada por alguém de confiança das partes. Ressalte-se que a mãe não está privada do convívio com a filha. Todavia, diante da fragilização emocional desta, deve ser exercida com moderação, a fim de preservar à saúde e à integridade física da menor.
15. Recurso conhecido e desprovido.